Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. VÍCIO SANADO.
1. A ré-embargante suscita omissão, porquanto o ven. acórdão deixara de observar a tese firmada para o Tema 1.076 do STJ.
2. O Colegiado nada proveu sobre a matéria que o juiz deve decidir independentemente de provocação, na dicção do art. 82, § 2o e art. 85 do CPC, sendo imperativo o saneamento do vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.